Tribunal: TJBA
Processo: 8000419-55.2016.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000419-55.2016.8.05.0082 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: ESPÓLIO DE ANDRÉ BARTOLOMEU LOPES e outros Advogado(s): GILZETE DA COSTA SILVA APELADO: JAYMSON ARAUJO e outros Advogado(s): LUIS ALBERTO SANTOS SIMOES APELAÇÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA. POSSE MANSA, PACÍFICA E COM ANIMUS DOMINI. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação reivindicatória ajuizada, que foi julgada improcedente em razão do acolhimento da exceção de usucapião apresentada pelos réus. O apelante sustenta a impossibilidade da usucapião urbana especial por suposta titularidade de outros imóveis pelos réus, bem como a incapacidade do proprietário originário e a má-fé dos ocupantes. Requer a reforma da sentença e o reconhecimento da procedência da ação reivindicatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a exceção de usucapião, arguida em sede de defesa, pode ser acolhida para afastar a pretensão reivindicatória; (ii) verificar se estão preenchidos os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição aquisitiva da propriedade pelos réus. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência pacífica, amparada pela Súmula 237 do STF, admite a usucapião como matéria de defesa em ações reivindicatórias, desde que demonstrados os requisitos legais. 4. Os réus comprovam posse mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini desde 2003, com a construção de imóvel e pagamento de tributos, além de justo título decorrente de pré-contrato de doação expedido pelo Município. 5. A alegação de má-fé e de que os réus seriam proprietários de outros imóveis não restou comprovada nos autos, tampouco a suposta incapacidade do proprietário original ou a existência de interdição judicial. 6. A inércia dos autores, que receberam o imóvel por doação em 1983, sem exercício efetivo da posse, enfraquece a pretensão reivindicatória e confirma a consolidação da prescrição aquisitiva pelos réus. 7. A sentença examinou adequadamente a prova documental e testemunhal produzida, estando em consonância com os fatos e a legislação aplicável. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso improvido. Tese de julgamento: 1. A exceção de usucapião pode ser arguida como matéria de defesa em ação reivindicatória para afastar a pretensão possessória do autor. 2. O reconhecimento da prescrição aquisitiva prescinde de ação própria quando demonstrados, na ação originária, os requisitos legais da posse contínua, mansa, pacífica e com animus domini. 3. A ausência de exercício dos poderes inerentes à propriedade pelo titular do domínio e a comprovação da posse qualificada pelo réu legitimam a improcedência da ação reivindicatória. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.